Tribunal: TJDFT
Processo: 0761118-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. ESPECIALIDADE: CIRURGIA GINECOLÓGICA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. VERIFICADA A DEMORA DESARRAZOADA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência comprovada nos autos.

2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de providenciar, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA”.

3. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado o prazo máximo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer ou de pagar pelo procedimento vindicado em hospital da rede privada.

4. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento de preliminar de nulidade da sentença. No mérito, oficiou pela parcial procedência do recurso, com a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

5. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público. Inexiste negativa de prestação jurisdicional e inexigibilidade na sentença que reconheceu o direito pleiteado pela autora na presente demanda, mas, tendo em vista a apreciação do caso em concreto e a regra de observância da fila de regulação, deixou de fixar prazo para a obrigação de fazer. Acrescente-se o seguinte posicionamento dessa Turma Recursal: [...] 4. Não se verifica nulidade no título judicial que assegura à autora o direito de exigir, em caso de preterição de ordem de preferência, o cumprimento da sentença que lhe garantiu a prestação de serviços de saúde pública observadas as prioridades clínicas pelo corpo médico do SUS. Preliminares de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade da obrigação não verificadas. [...]. (Acórdão 1647572, 07252293220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. No mérito, os documentos acostados aos autos demonstram a inclusão da paciente, ora recorrente, no Sistema de Regulação (SISREGIII), classificação AMARELO – URGÊNCIA, em 15/03/2022.

7. Ademais, o Ofício 23235/2022 - SES/AJL/NJUD, de 01/12/2022, informou: no dia 29/11/2022 havia 1045 solicitações na Fila de Regulação de Consulta em Cirurgia Ginecológica; a solicitação mais antiga inserida na mesma prioridade clínica/classificação da solicitação do paciente se encontrava datada em 03/12/2021; a posição do paciente na fila era 103o.

8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu Art. 196, devendo o PoderPúblicoprover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

9. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

10. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico, haja vista o diagnóstico de múltiplos miomas, metrorragia, anemia; e, ainda, a descrição do quadro de saúde apto a demonstrar a urgência, classificada pela médica como amarelo. Além disso, não há qualquer previsão para o atendimento.

11. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

12. Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, o que ultrapassa a questão da mera sobrevivência.

13. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

14. Com efeito, a determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/88.

15. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, uma vez já ultrapassado o prazo de 100 (cem) dias, descrito no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ, desde a inserção no SISREG.

16. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar a “consulta com a especialidade médica CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA” à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito, Solicitação 408336652.

17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

18. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.